Tribunal: CARF
Processo: 10650.721274/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.721274/2011-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.301 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
TV UNIAO DE MINAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DESPESAS E PERDAS DE RECEITA
DECORRENTES VEICULAÇÃO PROPAGANDAS PARTIDÁRIA E
ELEITORAL. IMPOSSIBILIDADE.
Incabível pleitear restituição de valores referentes a despesas e perdas de
receita decorrentes de veiculação de propagandas partidária e eleitoral eis que o
pedido pressupõe o pagamento indevido ou maior que o devido via DARF, o
que não ocorreu.
DESPESAS E PERDAS DE RECEITA DECORRENTES VEICULAÇÃO
PROPAGANDA PARTIDÁRIA. FORMA DE COMPENSAÇÃO.
Nos termos da legislação vigente, respeitada a forma de cálculo estabelecida, a
compensação dar-se-á mediante exclusão do lucro líquido para fins de
determinação do lucro real.
COMPENSAÇÃO. ART.74 LEI 9.430/96. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para a compensação prevista no art.74 da Lei 9.430/96
via aproveitamento dos valores referentes a despesas e perdas de receita
decorrentes de veiculação de propagandas partidária e eleitoral visto que exige-
se que o crédito seja passível de restituição ou ressarcimento, o que não é o
caso.
DECRETO. ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA
DE COMPETÊNCIA.
É defeso ao julgador administrativo apreciar alegações de ilegalidade e
inconstitucionalidade nos termos da legislação de regência.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas por Conselhos de Contribuintes não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam
em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.721274/2011-04
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721274/2011-04

É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais, quando
comprovado que o contribuinte não figurou como parte na referida ação
judicial.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-005.300, de 16 de março de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10650.721275/2011-41, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga e Andre
Severo Chaves. Ausente, momentaneamente o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Inicio transcrevendo o relatório da decisão recorrida, consubstanciada no Acórdão
da decisão recorrida, acostado aos autos:
Relatório
Versa o presente processo sobre pedido de restituição devidamente motivado
[...] por meio de formulário apresentado em [...] no valor de R$ 2.077.432,97
onde o contribuinte indica crédito correspondente ao somatório de despesas
relacionadas à veiculação obrigatória e gratuita de propaganda eleitoral no
Ano-calendário: 2007, face ao mecanismo de “compensação fiscal” previsto no
parágrafo único do art. 52 da Lei no 9.096/95 e art. 99da Lei no 9.504/97, com
respaldo no art. 74 da Lei no 9.430/96.
Por intermédio do Despacho Decisório [...], o direito creditório não foi
reconhecido com base nos seguintes fundamentos:
“No caso sob análise não se verifica nenhuma das hipóteses elencadas no
artigo 165, incisos I a III da Lei no 5.172/66 (CTN) e reproduzidas no artigo 2o
da IN RFB no 1.300/12 as quais ensejariam o direito à restituição do crédito
pleiteado. Da leitura de tais dispositivos normativos, verifica-se que o direito
de pleitear a restituição tem como pressuposto fático o pagamento indevido ou
a maior, efetuado mediante DARF/GPS, de quantias recolhidas a título de
tributo sob administração da RFB ou relativas a outras receitas da União. No
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721274/2011-04

caso sob análise, o valor pleiteado decorre de supostas despesas com a
veiculação obrigatória de propagandas eleitoral/partidária ocorridas no Ano-
calendário: 2007.
Confrontando-se as alegações que fundamentam o pedido sob análise e a
legislação acima transcrita, conclui-se que o mecanismo de “compensação
fiscal” na apuração do IRPJ pela divulgação gratuita de propaganda
partidária e eleitoral não se relaciona a crédito tributário passível de
restituição, motivo que impossibilitou a transmissão eletrônica do mesmo (art.
113, § 5o c/c art. 111 da IN RFB no 1.300/2012).
Constatando-se pois, a inexistência de previsão legal para a restituição do
crédito pleiteado no presente processo administrativo, propomos o
indeferimento do mesmo.”
Tendo tomado ciência do Despacho Decisório [...], o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em [...] via representante legal, alegando em
síntese que:
1. O pedido de restituição foi indeferido não pela análise do mérito, mas pela
suposta ausência de previsão legal tanto para utilizar o formulário em papel
quanto para compensar os créditos pleiteados via art.74 da Lei 9.430/96;
2. A requerente, empresa emissora de televisão, está obrigada a exibir
gratuitamente propagandas partidárias e eleitorais, procedeu com o pedido de
restituição após verificar a existência de crédito relativo aos gastos
despendidos e a perda de receita das emissoras de rádio e televisão, conforme
Leis no 8.713/93, no 9.096/95 e no 9.504/97 que instituíram o direito à
compensação fiscal pela cessão do horário gratuito;
3. A decisão merece reforma;
4. No presente caso é impossível utilizar-se do PER/DCOMP para proceder
com o pedido de restituição haja vista no referido programa eletrônico não
constar campo para lançamento de crédito eleitoral, o que inviabiliza a
utilização do mesmo;
5. Dessa forma, perfeito o pedido de restituição do contribuinte utilizando o
formulário "em papel";
6. O entendimento de que as possibilidades de restituição de créditos perante a
Receita Federal estariam inseridas apenas no art.2o da IN- 900/2008 não pode
prevalecer pois as Leis no 8.713/93, no 9.096/95 e no 9.504/97 prevêem a
compensação fiscal do crédito eleitoral decorrente da cedência das emissoras
de radio e televisão para a divulgação de propaganda eleitoral;
7. Nem o Decreto no 5.331/2005, nem a IN no 900/2008, nem a IN no 1.300/2012
foram suficientes para regulamentar os dispositivos fisco-eleitorais pela
inadequação do processo legislativo em razão do entendimento doutrinário de
que o art.170 do CTN vincula a compensação fiscal à edição de lei ordinária
determinante das condições e garantias para a aplicação;
8. Uma lei não pode ter menos força normativa que uma instrução normativa
ou um decreto que vem regulamentar referida lei;
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721274/2011-04

9. Outro argumento a ser combatido é o da impossibilidade da compensação
dos créditos pleiteados por meio do art.74 da Lei no 9.430/96;
10. Se a compensação deve ser fiscal, conclui-se que resta autorizada a
compensação através do art.74 da Lei no 9.430/96;
11. O fato do crédito eleitoral não ser tributo pago indevidamente não impede a
sua compensação ou restituição através da norma acima transcrita;
12. A 4a Câmara do CARF, em caso análogo, reconheceu essa possibilidade;
(transcreve trechos do acórdão)
13. A IN-RFB-no 1.300/2012 admite a restituição de créditos frente à União,
independentemente de sua natureza tributária e até mesmo de estar sob
administração da RFB; (transcreve art.20 da norma)
14. O artigo 64 da mesma IN admite a compensação de ofício entre débitos não
tributários e créditos tributários do sujeito passivo; (transcreve a norma)
15. O art.46 da Lei no 9.096/95 estabelece que as emissoras de rádio e televisão
são obrigadas a realizar, para os partidos políticos, transmissões gratuitas em
âmbito nacional e estadual;
16. O art.47 da Lei 9.504/97 trata do mesmo assunto;
17. Para não prejudicar as emissoras, o legislador também determinou o
ressarcimento dos custos e da perda de receita através de compensação fiscal;
(transcrevem as normas que tratam da compensação fiscal)
18. O Decreto no 5.331/2005 veio impedir, na prática, a compensação integral
da perda de receita das empresas de rádio e TV; (transcreve o art.1o da norma)
19. O Decreto em questão permitia apenas a exclusão do lucro líquido, para
efeito de determinação do lucro real na apuração do IRPJ, do valor
correspondente a oito décimos do resultado da multiplicação do preço do
espaço comercializável pelo tempo que seria efetivamente utilizado pela
emissora em programação destinada à publicidade comercial, no período de
duração da propaganda eleitoral ou partidária gratuita;
20. Dessa forma, as emissoras não estariam sendo ressarcidas do prejuízo com
a veiculação da propaganda eleitoral e partidária gratuita, mas sim recebendo
uma bonificação quase inexistente;
21. Ainda, as empresas que estiverem em situação negativa (não obtiverem
lucro) terão que arcar totalmente com os custos da propaganda eleitoral e
partidária, vez que não terão de onde deduzir as despesas;
22. Sobre os limites da função regulamentar do Decreto: (contribuinte cita
doutrinadores)
23. É o que ocorre com o Decreto no 5.331/2005 que, a pretexto de
regulamentar o ressarcimento ou compensação fiscal devida às emissoras pela
veiculação da propaganda eleitoral gratuita, estabeleceu graves limitações não
previstas em lei;
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721274/2011-04

24. A natureza da compensação fiscal decorrente da transmissão de
propaganda eleitoral e partidária, segundo o Conselho de Contribuintes, é
indenizatória;
25. Os decretos reduzem tanto o ressarcimento que esvaziam a previsão de
ressarcimento contida na lei;
26. A título exemplificativo, segue-se uma análise comparativa:
[...]
27. Assim, percebe-se que pelas regras ilegais do Decreto no 5.331/2005, a
empresa só utiliza efetivamente R$ 200.000,00, ou seja, 20% do valor passível
de ressarcimento para abater os impostos devidos;
28. Em contrapartida, tendo-se o crédito como ressarcimento integral, a
empresa compensa todo o IRPJ devido e ainda sobraria um crédito de R$
500.000,00 para compensação com outros tributos e contribuições da
competência da Receita Federal do Brasil;
29. Deste modo, considera-se que os decretos extrapolaram seu poder
estritamente regulamentar;
30. O decreto presidencial não pode inovar na ordem jurídica, criando direitos,
obrigações, proibições, medidas punitivas; (transcreve doutrina)
31. Segundo entendimento recente do STJ, a validade de instrução normativa
ou de decreto, ambos normativos secundários, pressupõe a estrita observância
dos limites impostos pelos atos normativos primários a que se subordinam;
(transcreve ementas de recursos especiais)
32. As restrições contidas nos decretos em questão foram editadas em lei pela
União apenas em 2009 e 2010, pelas Leis nos 12.034/2009 e 12.350/2010, o que
confirma a necessidade de lei em sentido estrito para impor as restrições antes
contidas apenas em atos infralegais;
33. Requer seja julgada totalmente procedente a manifestação de
inconformidade e deferido o pedido de restituição.

DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
A decisão de piso indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada pela
Interessada. Eis as ementas e conclusão final:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DESPESAS E PERDAS DE RECEITA
DECORRENTES
VEICULAÇÃO
PROPAGANDAS
PARTIDÁRIA
E
ELEITORAL. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721274/2011-04

Incabível pleitear restituição de valores referentes a despesas e perdas de
receita decorrentes de veiculação de propagandas partidária e eleitoral eis que
o pedido pressupõe o pagamento indevido ou maior que o devido via DARF, o
que não ocorreu.
DESPESAS E PERDAS DE RECEITA DECORRENTES VEICULAÇÃO
PROPAGANDA PARTIDÁRIA. FORMA DE COMPENSAÇÃO.
Nos termos da legislação vigente, respeitada a forma de cálculo estabelecida, a
compensação dar-se-á mediante exclusão do lucro líquido para fins de
determinação do lucro real.
COMPENSAÇÃO. ART.74 LEI 9.430/96. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para a compensação prevista no art.74 da Lei 9.430/96
via aproveitamento dos valores referentes a despesas e perdas de receita
decorrentes de veiculação de propagandas partidária e eleitoral visto que
exige-se que o crédito seja passível de restituição ou ressarcimento, o que não é
o caso.
DECRETO. ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA.
É defeso ao julgador administrativo apreciar alegações de ilegalidade e
inconstitucionalidade nos termos da legislação de regência.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas por Conselhos de Contribuintes não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam
em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais, quando
comprovado que o contribuinte não figurou como parte na referida ação
judicial.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Conclusão
Isto posto, voto no sentido de não reconhecer o direito creditório pleiteado (R$
2.077.432,97) referente a despesas com a veiculação obrigatória de
propaganda eleitoral e partidária gratuitas no Ano-calendário: 2007 por falta
de previsão legal.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada decisão recorrida, a Interessada apresentou recurso voluntário, no
qual, basicamente, repete os argumentos trazidos na Impugnação, ou seja, a essência dos
argumentos são idênticos.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721274/2011-04

É o relatório do essencial.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado, dele
conheço.
Cientificada da decisão do acórdão da DRJ, a Contribuinte interpõe recurso voluntário,
no qual repete a argumentação apresentada na Impugnação, ora transcrita na decisão
recorrida, então apreciada por aquela instância.
Em assim sendo, me permito em utilizar a faculdade prevista ao Conselheiro Relator
nos termos do parágrafo 3 do art.57 do Regimento Interno do CARF:
Art.57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
Parágrafo 1o. A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados
exclusivamente aos conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada
sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
[...]
2 A exigência do Parágrafo 1o. pode ser atendida com a transcrição da decisão
de primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram
novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF n. 329, 2017).
Na apreciação da questão, o acórdão recorrido mostrou-se sólido em suas conclusões e
encontra-se adequadamente fundamentado.
Portanto, adoto como minhas razões de decidir a decisão recorrida, pelos seus
próprios fundamentos. A seguir o voto condutor do Acórdão, que transcrevo:
Voto
Da Admissibilidade
A manifestação de inconformidade é tempestiva e atende aos requisitos de
admissibilidade. Dela tomo conhecimento.
Mérito
DA COMPENSAÇÃO E DA RESTITUIÇÃO
A compensação está atualmente regulada pelo artigo 74 da Lei 9.430/96, cujo
caput, com a redação dada pela Lei no 10.637/2002, estabelece:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721274/2011-04

poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.”
A regulamentação do mencionado artigo é competência da Receita Federal do
Brasil – RFB, via instrução normativa. A IN-SRF-no 460/2004, em seus artigos
1o a 3o, assim diz:
”Art. 1o A restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo
ou contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal (SRF), a
restituição e a compensação de outras receitas da União arrecadadas mediante
Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) e o ressarcimento e a
compensação de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) serão efetuados conforme o disposto nesta Instrução
Normativa.
RESTITUIÇÃO
Art. 2o Poderão ser restituídas pela SRF as quantias recolhidas a título de
tributo ou contribuição sob sua administração, nas seguintes hipóteses:
I - cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o
devido;
II - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota
aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de
qualquer documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
§ 1o Também poderão ser restituídas pela SRF, nas hipóteses mencionadas nos
incisos I a III, as quantias recolhidas a título de multa e de juros moratórios
previstos nas leis instituidoras de obrigações tributárias principais ou
acessórias relativas aos tributos e contribuições administrados pela SRF.
§ 2o A SRF promoverá a restituição de receitas arrecadadas mediante Darf que
não estejam sob sua administração, desde que o direito creditório tenha sido
previamente reconhecido pelo órgão ou entidade responsável pela
administração da receita.
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a
quantia; ou
II - mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF).
§ 1o A restituição de que trata o inciso I será requerida pelo sujeito passivo
mediante utilização do Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou
Restituição e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário Pedido de Restituição
constante do Anexo I, ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios
do direito creditório.
§ 2o Na hipótese de pedido de restituição formulado por representante do sujeito
passivo, o requerente deverá apresentar à SRF procuração conferida por
instrumento público ou por instrumento particular com firma reconhecida, termo
de tutela ou curatela ou, quando for o caso, alvará ou decisão judicial que o
autorize a requerer a quantia.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721274/2011-04

§ 3o Tratando-se de pedido de restituição formulado por representante do sujeito
passivo mediante utilização do Programa PER/DCOMP, os documentos a que se
refere o § 2o serão apresentados à SRF após intimação da autoridade
competente para decidir sobre o pedido.
§ 4o A restituição do imposto de renda apurada na DIRPF reger-se-á pelos atos
normativos da SRF que tratam especificamente da matéria, ressalvado o
disposto nos arts. 9o, 11 e 12.”
O contribuinte cita em sua defesa a IN-RFB-no 1.300/2012. Referida norma será,
mais adiante, mencionada ao abordar determinados tópicos apresentados pelo
contribuinte em sua manifestação de inconformidade.
DAS PROPAGANDAS ELEITORAL E PARTIDÁRIA
O artigo 65 da Lei no 8.713/93 estabeleceu:
“Art. 65. A propaganda eleitoral no rádio e televisão é restrita ao horário
gratuito definido nesta lei, vedada a veiculação de propaganda paga.”
Já o caput do artigo 46 da Lei no 9.096/95 determinou:
“Art.46. As emissoras de radio e de televisão ficam obrigadas a realizar, para os
partidos políticos, na forma desta lei, transmissões gratuitas em âmbito nacional
e estadual, por iniciativa e sob a responsabilidade dos respectivos órgãos de
direção.”
O caput do artigo 47 da Lei 9.504/97, por sua vez, definiu:
“Art. 47. As emissoras de rádio e de televisão e os canais de televisão por
assinatura mencionados no art. 57 reservarão, nos quarenta e cinco dias
anteriores à antevéspera das eleições, horário destinado à divulgação, em rede,
da propaganda eleitoral gratuita, na forma estabelecida neste artigo.”
Estas mesmas leis criaram mecanismo de ressarcimento dos custos e da perda
de receita através de compensação fiscal:

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721274/2011-04

A regulamentação dessa matéria ocorreu via publicação de decretos. O Decreto
no 5.331/2005, o qual sucedeu os Decretos nos 1.976/96, 2.814/98 e 3.786/2001,
definiu a forma de compensação nos seguintes termos:

Assim, a forma de compensação permitida pela legislação tributária é a
constante do referido decreto, inexistindo qualquer outra maneira que se deseje
implementar por falta de base legal.
No que se refere à alegação de que em função dos decretos de regulamentação o
contribuinte não estaria sendo ressarcido de forma integral em relação aos
prejuízos com a veiculação da propaganda eleitoral e partidária gratuita,
cumpre esclarecer que em nenhum momento as leis citadas anteriormente
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721274/2011-04

definem que a compensação dar-se-ia de forma plena em relação às despesas e
perdas de receita.
O fato inquestionável é que nem a lei eleitoral nem a lei partidária amparam o
pleito do contribuinte, da forma como formulado (pedido de restituição). Em
outras palavras, conclui-se que não houve formação de crédito tributário
passível de ressarcimento, restituição ou compensação tributária a que se refere
o art.74 da Lei 9.430/96.
Portanto, é forçoso concluir que, as emissoras de rádio e televisão não tem
direito ao crédito equivalente à despesa incorrida com transmissão gratuita de
propaganda eleitoral ou partidária. A compensação fiscal destas despesas
somente pode ser efetuada sob a forma de dedução da base de cálculo do IRPJ,
independentemente do período de apuração indicar resultado positivo ou
negativo.
Destarte, o pedido de restituição deve ser indeferido por falta de previsão legal.
DA ILEGALIDADE DOS DECRETOS
Quanto à alegação de que o Decreto no 5.331/2005, bem como os anteriores,
estariam eivados de ilegalidade e inconstitucionalidade por terem extrapolado o
que definido em lei, cumpre ressaltar que o art.26-A do Decreto no 70.235/72,
com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, não autoriza que os órgãos de
julgamento afastem a aplicação ou deixem de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Ainda sob o assunto, o artigo 116 da Lei no 8.112/90, a qual instituiu o Regime
Jurídico Único dos servidores públicos civis da União, diz:
“Art. 116. São deveres do servidor:
I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;
II - ser leal às instituições a que servir;
III - observar as normas legais e regulamentares; (sublinhei)
...”
DA IN-RFB-no 1.300/2012
A IN-RFB-1.300/2012 estabelece normas sobre restituição, compensação,
ressarcimento e reembolso.
Nos termos do §1o do art.3o dessa norma, a restituição deverá ser requerida via
programa PER/DCOMP. Já o §2o do art.3o determina a apresentação do pedido
de restituição mediante formulário em papel no caso de impossibilidade de
utilização do programa.
No caso em tela, é evidente que o pleito não pode ser realizado através do
PER/DCOMP, porém, isso não autoriza o contribuinte a efetuar o pleito por
meio de formulário. É que a restituição exige que tenha havido cobrança ou
pagamento espontâneo, indevido ou maior que o devido, o que não é o caso haja
vista que o contribuinte pleiteia a restituição a título de compensação das perdas
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721274/2011-04

decorrentes de veiculação obrigatória e gratuita de propaganda eleitoral no ano
de 2008.
A respeito da restituição de receitas que não estejam sob administração da RFB,
em tese a possibilidade existe, porém, não aplicável à situação sob análise pois
também se exige cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou maior que o
devido conforme artigo 20 da norma.
No que se refere à alegação de compensação utilizando-se do art.74 da Lei
9.430/96, incabível pois o caput do artigo 74 condiciona a compensação à
existência de crédito passível de restituição ou ressarcimento. A rigor, sequer
existe crédito pois tratam-se de
despesas consideradas dedutíveis na apuração da base de cálculo do IRPJ,
sendo essa a única forma de aproveitamento possível nos termos da legislação
aplicável. O mesmo entendimento é aplicado com relação à suposta
compensação de ofício (art.64 da IN-RFB-1.300/2012) pois também se exige
crédito passível de restituição ou ressarcimento.
É verdade que o art.170 do CTN vincula a compensação à edição de lei
ordinária. Atualmente, a Lei 9.430/96 é que disciplina a compensação no âmbito
da RFB. Não é possível entender que as Leis no 8.713/93 (normas eleitorais), no
9.096/95 (partidos políticos) e no 9.504/97 (normas eleitorais), as quais tratam
de normais eleitorais e partidos políticos, autorizem o contribuinte a compensar
tributos mediante supostos créditos não decorrentes de recolhimento via DARF.
JURISPRUDÊNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL
Igualmente improfícuas as jurisprudências administrativas trazidas pelo sujeito
passivo, porque essas decisões, mesmo que proferidas por órgãos colegiados,
sem uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares
do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidos genericamente a
outros casos, somente aplicam-se sobre a questão em análise e vinculam as
partes envolvidas naqueles litígios.
Nesse sentido, determina o inciso II do art. 100 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional):
“Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
..............
II – as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa,
a que a lei atribua eficácia normativa;”
Veja-se também os dizeres do Parecer Normativo CST no 390, de 1971:
“Entenda-se aí que, não se constituindo em norma legal geral a decisão em
processo fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu
acórdão em relação a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da
decisão, ainda que de idêntica natureza, seja ou não interessado na nova
relação o contribuinte parte no processo de que decorreu a decisão daquele
colegiado.”
O mesmo se opera com relação às jurisprudências judiciais pelo litigante
suscitadas, posto que se aplicam somente às partes envolvidas naquele litígio
específico, não abrangendo terceiros que não figurem como parte nas referidas
ações judiciais;
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721274/2011-04

Conclusão
Isto posto, voto no sentido de não reconhecer o direito creditório pleiteado (R$
3.620.553,00) referente a despesas com a veiculação obrigatória de propaganda
eleitoral e partidária gratuitas no ano-calendário 2008 por falta de previsão
legal. [grifo do original]
Apenas acrescento que alegações de inconstitucionalidade de legislação não são
oponíveis neste Colegiado, assunto já formulado por meio da Súmula CARF de no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital